Tribunal: TJDFT
Processo: 0712302-67.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RESSARCIMENTO DE SALÁRIO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. REJEITADA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947 (TEMA 810). IPCA-E

1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que rejeitou a prescrição e condenou o Distrito Federal ao pagamento dos valores referentes às verbas não pagas no período em que a autora prestou serviços à SEE/DF, cujo débito foi reconhecido no montante de R$ 159.043,28, atualizado até 27/11/2014. Foi determinada, ainda, a correção dos valores pelo IPCA-E, conforme entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, acrescido de juros moratórios no percentual de 0,5% ao mês, a partir da citação.

2. O reconhecimento administrativo da dívida tem a eficácia jurídica de promover a interrupção do prazo prescricional, se em curso, ou a renúncia, se consumado.

3. Não se verifica o transcurso do prazo prescricional quinquenal entre o reconhecimento do direito da parte autora/apelada pela Administração Pública e o ajuizamento da presente ação.

4. O Supremo Tribunal Federal, quando da apreciação do mérito do RE no 870.947 (Tema 810), decidiu pela inconstitucionalidade da correção monetária pela TR para condenações impostas à Fazenda Pública – pelo fato desta não se qualificar como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina – assinalando, como índice aplicável após 30/06/2009, o IPCA-E.

5. Na espécie, a correção monetária referente ao período de fevereiro a 30 de junho de 2009 deve se dar segundo o INPC. Após esse período, deve passar a incidir o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, conforme orientação do STF.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.